Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração opostos sem alusão a qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição, erro material), conforme estabelece o art. 1.023 do mesmo Código, não podem ser conhecidos, ante a ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade.
2. A esse respeito: “ (...) 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) –
3. Embargos de Declaração não conhecidos.